Tribunal: STF
Processo: Rcl 66115
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-03-01
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AO JULGADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO N. 958.252, TEMA 725. DESCUMPRIMENTO DO JULGADO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL N. 324/DF, NA AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE N. 48 E NAS AÇÕES DIRETAS DE INCONSTITUCIONALIDADE NS. 3.961 E 5.625: PRECEDENTES. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada, em 28.2.2024, por MRV Engenharia e Participações S/A contra acórdão da Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho no AIRR n. 10721-46.2015.5.01.0482 pelo qual se teria desrespeitado o assentado por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48/DF e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625/DF.



O caso



    2. Em 18.4.2016 a Terceira Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região deu parcial provimento ao Recurso Ordinário n. 10721-46.2015.5.01.0482 interposto por MRV Engenharia e Participações S/A contra sentença que julgou procedente a ação trabalhista ajuizada por Daniel da Silva dos Santos reconhecendo o vínculo de emprego entre as partes:



    “Ante o exposto, conheço do recurso, rejeito a preliminar de nulidade e, no mérito, dou-lhe parcial provimento para (1) fixar o vínculo de emprego entre 01.01.2013 e 06.05.2015, considerada a projeção do aviso prévio de 36 dias; (2) remover as parcelas concedidas de 2010 a 31.12.12, além da indenização por danos morais (3) reduzir a condenação em horas extras aos respectivos adicionais, salvo aquelas decorrentes do intervalo intrajornada; e (4) estabelecer como média mensal das comissões, no último mês do contrato, a importância de R$ 15.000,00, impondo uma deflação para cada ano anterior, com base no índice de reajuste do salário mínimo, tudo conforme fundamentação” (fl. 61, e-doc. 4).



    Essa a ementa do julgado:



    “CORRETOR DE IMÓVEIS. VÍNCULO DE EMPREGO. HIPÓTESE DE CONFIGURAÇÃO. Se o reclamante trabalhava de forma subordinada, onerosa, pessoal e não eventual para a reclamada, era seu empregado, nos termos do art. 3º da CLT” (fl. 55, e-doc. 4).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 63-65, e-doc. 4), pelo que MRV Engenharia e Participações S/A interpôs recurso de revista, negado seguimento, e agravo de instrumento, não provido pela Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho em 9.5.2018:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA. PRELIMINAR DE NULIDADE POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. MULTA POR INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONSIDERADOS PROTELATÓRIOS. Quanto à preliminar de nulidade por negativa de prestação jurisdicional e ao tema ‘multa por interposição de Embargos de Declaração considerados protelatórios’, analisando o teor das razões recursais, o que se verifica é que a Recorrente não observou as determinações do artigo 896, § 1º-A, da CLT. PRELIMINAR DE NULIDADE DA CITAÇÃO. EXTRAVIO DO SEED. O Regional concluiu que, apesar de não constar nos autos o comprovante SEED relativo à entrega do AR, não há alegação - nem prova - de que a notificação em questão foi enviada para endereço incorreto, presumindo-se, diante disso, que ela tenha sido recebida 48 horas após a sua postagem, de acordo com o previsto na Súmula nº 16 do TST. Da forma como proferida, a decisão está em consonância com o entendimento da Súmula nº 16 do TST, no sentido de que caberia à Reclamada o ônus de provar que não recebeu a notificação para a audiência inaugural. VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CORRETOR DE IMÓVEIS. Inviável o exame das alegações da Reclamada, de que o Reclamante atuou como autônomo, em razão da pena de revelia decretada na origem. Da forma como proferida a decisão, não se vislumbra violação dos arts. 2º e 3º da CLT, visto que o Regional concluiu que, da análise da documentação juntada aos autos, ficaram plenamente demonstrados os requisitos da relação de emprego. Ademais, não se vislumbra a alegada violação dos arts. 577 da CLT, 1º, 2º e 3º da Lei nº 6.530/78; 1º, 2º e 3º do Decreto nº 81.871/78, ou contrariedade à Súmula Vinculante nº 10, visto que nenhum desses dispositivos contém proibição de vínculo empregatício para o corretor de imóveis, mas autorizam o seu enquadramento como categoria diferenciada (quadro anexo do art. 577 da CLT), e determinam a sua inscrição no Conselho Regional de Corretores de Imóveis. Agravo de Instrumento conhecido e não provido” (fls. 67-68, e-doc. 4, grifos nossos).



    Opostos embargos de declaração, foram rejeitados (fls. 78-82, e-doc. 4).



    MRV Engenharia e Participações S/A interpôs recurso extraordinário, cujo seguimento foi negado pelo Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho em 9.1.2024 (fls. 1-8, e-doc. 5).



    Consta do sítio do Tribunal Superior do Trabalho que a reclamante interpôs agravo, pendente de apreciação.



    3. A reclamante afirma que ”o beneficiário da decisão reclamada, Sr. Daniel da Silva Santos prestou seus serviços amparado no contrato de prestação de serviços de corretagem imobiliária, ato jurídico perfeito e acabado” (fl. 2, e-doc. 1).



    Ressalta que, “inobstante não haver na mencionada Ação Trabalhista qualquer alegação (ou comprovação) de nulidade do negócio jurídico perfeito celebrado de boa-fé entre pessoas capazes, o Tribunal reconheceu que estavam preenchidos todos os requisitos para a configuração da relação de emprego previstos no art. 3º da CLT, razão pela qual o vínculo deveria ser reconhecido” (fl. 2, e-doc. 1).



    Argumenta que “a decisão de primeira instância, confirmada pelo Regional e mantida pelo Colendo Tribunal Superior do Trabalho ao considerar os requisitos da pessoalidade, onerosidade, habitualidade e subordinação como incontroversos, os quais imputaram ao Reclamado o reconhecimento da relação de emprego (CLT) – em que pese tenha sido juntado o contrato corretagem de imóveis plenamente válido –, condenou injustamente a Autora” (fl. 5, e-doc. 1).



    Sustenta não ter havido “observância da ratio decidendi firmada no julgamento dos precedentes vinculantes da ADPF 342, ADC 48 e ADI 5.625 pelo E. Tribunal Regional do Trabalho violando frontalmente a decisão proferida por esta Suprema Corte” (fl. 9, e-doc. 1).



    Acrescenta ser “plenamente admitida pela legislação que rege as relações jurídicas a celebração do contrato de corretagem, estando configurada a relação comercial de natureza civil, em observância ao princípio da autonomia privada, conforme disposto no art. 2º, inciso I, Lei n. 13.874/19, mediante afastamento expresso do vínculo trabalhista” (fl. 9, e-doc. 1).



    Requer “a concessão/antecipação da tutela para suspender de imediato o andamento do processo principal 0010721-46.2015.5.01.0482 e do cumprimento provisório de sentença 0100592-14.2020.5.01.0482 cassando-se toda condenação relativa ao reconhecimento do vínculo empregatício, até ulterior decisão desta Excelsa Corte Suprema” (fl. 18, e-doc. 1).



    No mérito, pede seja a reclamação “julgada integralmente procedente para reconhecer a indubitável violação ao entendimento vinculante firmado pelo E. STF no julgamento da ADPF 324, ADC 48, ADI 5.625 e em razão disto cassar integralmente as decisões proferidas nos autos da ação trabalhista nº 0010721-46.2015.5.01.0482 e cumprimento de sentença 0100592-14.2020.5.01.0482, afastando-se o vínculo de emprego declarado” (fls. 18-19, e-doc. 1).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.



    5. Põe-se em foco nesta ação se, ao reconhecer o vínculo empregatício entre a reclamante e o beneficiário, a autoridade reclamada teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48, na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625.



    6. Em 30.8.2018, este Supremo Tribunal julgou procedente a Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, nos termos seguintes:



    “Direito Do Trabalho. Arguição De Descumprimento De Preceito Fundamental. Terceirização De Atividade-Fim E De Atividade-Meio. Constitucionalidade. 1. A Constituição não impõe a adoção de um modelo de produção específico, não impede o desenvolvimento de estratégias empresariais flexíveis, tampouco veda a terceirização. Todavia, a jurisprudência trabalhista sobre o tema tem sido oscilante e não estabelece critérios e condições claras e objetivas, que permitam sua adoção com segurança. O direito do trabalho e o sistema sindical precisam se adequar às transformações no mercado de trabalho e na sociedade. 2. A terceirização das atividades-meio ou das atividades-fim de uma empresa tem amparo nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, que asseguram aos agentes econômicos a liberdade de formular estratégias negociais indutoras de maior eficiência econômica e competitividade. 3. A terceirização não enseja, por si só, precarização do trabalho, violação da dignidade do trabalhador ou desrespeito a direitos previdenciários. É o exercício abusivo da sua contratação que pode produzir tais violações. 4. Para evitar tal exercício abusivo, os princípios que amparam a constitucionalidade da terceirização devem ser compatibilizados com as normas constitucionais de tutela do trabalhador, cabendo à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias (art. 31 da Lei 8.212/1993). 5. A responsabilização subsidiária da tomadora dos serviços pressupõe a sua participação no processo judicial, bem como a sua inclusão no título executivo judicial. 6. Mesmo com a superveniência da Lei 13.467/2017, persiste o objeto da ação, entre outras razões porque, a despeito dela, não foi revogada ou alterada a Súmula 331 do TST, que consolidava o conjunto de decisões da Justiça do Trabalho sobre a matéria, a indicar que o tema continua a demandar a manifestação do Supremo Tribunal Federal a respeito dos aspectos constitucionais da terceirização. Além disso, a aprovação da lei ocorreu após o pedido de inclusão do feito em pauta. 7. Firmo a seguinte tese: 1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993. 8. ADPF julgada procedente para assentar a licitude da terceirização de atividade-fim ou meio. Restou explicitado pela maioria que a decisão não afeta automaticamente decisões transitadas em julgado” (DJe 6.9.2019).



    Em 30.8.2018, ao julgar o Recurso Extraordinário n. 958.252, Tema 725 da repercussão geral, este Supremo Tribunal firmou a seguinte tese jurídica:



    “É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante” (DJe 13.9.2019).



    Em 15.4.2020, no julgamento conjunto da Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.961, ambas de relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, este Supremo Tribunal decidiu:



    “DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO. 1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese. 2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, 
art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso. 
3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial. 4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade. Tese: ‘1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista” (DJe 5.6.2020).



    Em 28.10.2021, ao julgar a Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625, Redator para o acórdão o Ministro Nunes Marques, este Supremo Tribunal estabeleceu a seguinte tese jurídica:



    “I - É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei 13.352, de 27 de outubro de 2016; II - É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores” (ADI n. 5.625, Relator o Ministro Nunes Marques, Plenário, DJe 29.3.2022).



    7. No caso em exame, o Tribunal Regional do Trabalho invalidou o vínculo de prestação de serviços firmado entre as partes, reconhecendo o vínculo empregatício, tendo essa decisão sido mantida pelo Tribunal Superior do Trabalho em sede de agravo de instrumento em recurso de revista:



     “Inviável o exame das alegações da Reclamada, de que o Reclamante atuou como autônomo, em razão da pena de revelia decretada na origem. 



    Da forma como proferida a decisão, não se vislumbra violação dos arts. 2º e 3º da CLT, visto que o Regional concluiu que, da análise da documentação juntada aos autos, ficaram plenamente demonstrados os requisitos da relação de emprego” (fls. 76-77, e-doc. 4).



    Essa decisão desafina do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324. Nesse sentido, no julgamento da Reclamação n. 62.801-AgR, de minha relatoria, Redator para o acórdão o Ministro Alexandre de Moraes, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal decidiu: 



    “CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTRATO DE CORRETOR DE IMÓVEL. PERMISSÃO CONSTITUCIONAL DE FORMAS ALTERNATIVAS DA RELAÇÃO DE EMPREGO. AGRAVO PROVIDO. 1. A decisão reclamada afastou a eficácia de contrato de corretor de imóvel, firmado nos termos da Lei 6.530/1978, assentando a existência de relação de emprego, afirmando que a relação foi utilizada como meio para se fraudar a legislação trabalhista. 2. Esta CORTE tem assentado a constitucionalidade das relações de trabalho diversas das de emprego regida pela CLT, conforme decidido na ADPF 324, na ADC 48, na ADI 3.961, na ADI 5.625, bem como o Tema 725 da Repercussão Geral. Precedentes em casos análogos envolvendo contrato de corretor de imóvel: Rcl 59.841gR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Relator p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 03/08/2023, Rcl 62.349 MC, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 05/10/2023; Rcl 61.514, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 20/09/2023; Rcl 61.924, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe de 01/09/2023; Rcl 59.843, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, DJe de 10/08/2023; Rcl 56.176, Rel. Min. NUNES MARQUES, DJe de 25/08/2023. 3. Recurso de Agravo a que se dá provimento para julgar procedente a Reclamação” (DJe 21.11.2023). 



    No mesmo sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF. ADERÊNCIA ESTRITA. CORRETOR DE IMÓVEIS. AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU CONDIÇÃO DE VULNERABILIDADE. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO IMPROVIDO. I - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio, firmada pela jurisprudência trabalhista. II - Existência de afronta à autoridade da decisão proferida na ADPF 324/DF. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (Rcl n. 63.015- AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 14.12.2023).



    8. Pelo exposto, julgo procedente a presente reclamação para cassar a decisão reclamada e determinar outra seja proferida, apreciando-se o mérito recursal com observância do decidido por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 324/DF, na Ação Declaratória de Constitucionalidade n. 48 e na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 5.625. 



    Publique-se.



    Brasília, 1º de março de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora